Tribunal: TJDFT
Processo: 0738931-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0738931-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RÉU ESPÓLIO DE: ORLANDO TEOFILO MONTEIRO DE ARAUJO AGRAVADO: RICARDO AUGUSTO BARROS LEITE, ANA MARIA ALVES TILLMANN, AUGUSTO CESAR RAMOS PUPE, ELZA MARIA DE SOUZA, JOSE AMERICO JUNQUEIRA DE MATTOS FILHO, MARIO ANTONIO ALVARENGA HORTA BARBOSA, MOIZES ALEXANDRE DE FREITAS, PROCOPIO MIGUEL DOS SANTOS, REGINA CANDIDO RIBEIRO DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: DIONEIDES LAGO MONTEIRO D E S P A C H O Em suas contrarrazões (ID 52952724), a parte agravada aponta “que a questão foi devidamente dirimida no processo de origem, inclusive com a expedição de alvará de levantamento do valor bloqueado, o presente agravo perdeu o seu objeto”. Nesse quadro, com respaldo nos princípios da não surpresa e do contraditório, intime-se a parte agravante para se manifestar sobre a referida preliminar e esclarecer se persiste o seu interesse no presente recurso, e, em caso positivo, demonstrando, de modo objetivo, no consiste. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 15 de novembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator